Tribunal: TJDFT
Processo: 0711614-43.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em apelação criminal opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos acusados.
2. Alegação de omissão e contradição na análise do dolo e da aplicação da fração mínima da minorante de participação de menor importância em relação à embargante, além do pedido de compensação total da confissão com a reincidência e a alteração de regime prisional mais brando, em relação ao embargante, com pedido de integração do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão resume-se em definir se o acórdão embargado contém omissão ou contradição sanáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (CPP, art. 619). O voto registra que o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e coerente, sem lacunas a suprir.
5. A insurgência busca reabrir o debate sobre o mérito do julgamento anterior. A via integrativa não se presta à rediscussão do conteúdo decisório, ainda que para prequestionamento, quando ausentes vícios formais.
6. A motivação anteriormente exarada enfrentou os pontos essenciais e citou elementos probatórios colhidos, bastando para manter a conclusão adotada pelo colegiado. A referência aos atos processuais e às declarações constantes dos autos demonstra a inexistência de defeitos a corrigir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não constituem meio de rediscutir o mérito do acórdão embargado. 2. A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro, nos termos do CPP, art. 619."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1323012, 0002855-64.2016.8.07.0001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 04.03.2021. TJDFT, Acórdão 1294763, 0001571-29.2017.8.07.0005, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 22.10.2020.